Tribunal: TJDFT
Processo: 0716904-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716904-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX CARMONIA DOS SANTOS, CRISTIANE MOREIRA DIAS AGRAVADO: JB &amp; ATAF INCORPORADORA, CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ANTONIO TEOFILO DE ANDRADE FILHO, JOAO BATISTA MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALEX CARMONIA DOS SANTOS e CRISTIANE MOREIRA DIAS contra decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília, pela qual reconhecida impenhorabilidade de imóvel, decisão nos seguintes termos: “Em ID 105477856, foi deferida a penhora dos imóveis identificados pelas matrículas n. 28.250 e n. 61.900, de propriedade de JOÃO BATISTA MEDEIROS e ANTÔNIO TEÓFILO DE ANDRADE FILHO, respectivamente. Após, veio aos autos o executado JOÃO BATISTA MEDEIROS, a impugnar a penhora lançada sobre imóvel sito no bloco A, 1o pavimento, apartamento no 201, Edifício Lara, Rua Padre Meneses, 1657, bairro Lagoa Nova, Natal/RN, registrado perante o 7o Ofício de Notas de Natal, matrícula no 28.250 (ID 113870860). Sustentou, que o imóvel teria sido alienado a terceiro estranho à lide, em 2002, através da celebração do contrato de compra e venda, bem como que a penhora dos dois imóveis (matrículas n. 28.250 e n. 61.900) ensejaria excesso de penhora, porque a soma do valor de ambos os bens seria superior ao valor perseguido nesta demanda. Em face dos fundamentos lançados, pugnou pela desconstituição da penhora lançada. Ante a ausência de documentos hábeis a demonstrar as circunstâncias apontadas na impugnação, intimou-se o executado JOÃO BATISTA MEDEIROS a apresentar documento hábil a comprovar a alienação do bem objeto da constrição. Em resposta, informou que não possuiria tal documento e pleiteou pela intimação pessoal dos possuidores, a fim de que disponibilizassem o contrato. Em ID 115124294, o devedor ANTÔNIO TEÓFILO DE ANDRADE FILHO insurgiu-se contra a penhora do imóvel sito no Edifício Pedro Cardoso, apartamento no 2000, rua Jornalista Francisco Sinedino, 1255, Bairro do Lagoa Nova, Natal/RN, registrado perante o 6o Ofício de Notas- 2o CRI-NATAL/RN, matrícula no 61.900. Em sede de impugnação à penhora, sustentou o devedor que o imóvel teria natureza de bem de família, bem como que a penhora dos dois imóveis (matrículas n. 28.250 e n. 61.900) ensejaria excesso de penhora, porque a soma do valor de ambos os bens seria superior ao valor perseguido nesta demanda. Com fincas nos fundamentos apresentados, pugnou pela desconstituição da penhora lançada. Na mesma oportunidade, ofereceu, em substituição à penhora, 19 (dezenove) gados da raça guzerá, sendo a oferta recusada pela parte credora (ID 117240059). Instado a se manifestar, o credor rechaçou os fundamentos apresentados pelos devedores (ID 117240059). O Ministério Público, em ID 118977141, posicionou-se pela improcedência das impugnações apresentadas pelos executados. Os devedores se manifestaram em ID 120737482 e ID 121428178, oportunidade em que refutaram o posicionamento apresentado pelo Ministério Público, ao passo que a parte exequente manifestou a sua anuência. É o breve relatório. Decido. DO EXCESSO DE PENHORA Preambularmente, quanto ao alegado excesso de penhora, decorrente da constrição dos imóveis de matrículas de no 28.250 e no 61.900, importa assentar que razão não assiste à devedora, porque, até o presente momento, sequer teria havido a avaliação, em juízo, dos referenciados bens, circunstância que obsta a pretendida conclusão, haurida de mera e aparente presunção, no sentido da existência de excesso de penhora. Nessa mesma linha, colha-se a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONSTATAÇÃO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO. DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL. VIABILIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando o valor do débito, não é possível, por mera inferência, constatar o alegado excesso de penhora sem que o imóvel objeto da constrição seja avaliado. Inteligência do art. 874, II, do CPC. 2. Ainda que o valor dos bens penhorados seja consideravelmente superior ao crédito do exequente, a redução da penhora só se mostra factível quando incidente sobre vários bens ou que o bem penhorado, por sua natureza, possa ser dividido sem prejuízo à execução. 3. Tratando-se de imóvel individualizado pela matrícula, a princípio, a penhora deve incidir sobre a sua integralidade, sob pena de torná-la inócua ou de difícil ou impossível alienação, cabendo ao executado eventual saldo remanescente, caso o bem seja alienado em hasta pública. 4. O desmembramento pressupõe que o imóvel seja suscetível de cômoda divisão e que haja prévia avaliação, nos termos do art. 872, § 2o, do CPC. 5. No caso, a agravante não indicou meios mais eficazes e menos onerosos para determinar a redução da penhora, pois, além de não observar o procedimento para possível desmembramento do imóvel, sequer demonstrou a viabilidade da medida, o que é contestável, tendo em vista as diversas hipotecas que gravam o imóvel. 6. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1331044, 07020955820218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com tais argumentos, REJEITO, neste tópico, as impugnações apresentadas pelas partes. DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA Em ID 115124294, sustenta o devedor ANTÔNIO TEÓFILO DE ANDRADE FILHO que o imóvel sito no Edifício Pedro Cardoso, apartamento no 2000, rua Jornalista Francisco Sinedino, 1255, Bairro do Lagoa Nova, Natal/RN, registrado perante o 6o Ofício de Notas- 2o CRI-NATAL/RN, matrícula no 61.900, teria natureza de bem de família, razão pela qual deveria ser desconstituída a penhora anteriormente lançada. Acerca do tema, colham-se os artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90, que disciplina o instituto do bem de família: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. A proteção aplicada ao bem de família visa garantir o direito constitucional à moradia, indispensável a um mínimo existencial para uma vida digna, de forma que, comprovada a natureza do bem, deve-se protegê-lo. O arcabouço probatório apresentado pela parte devedora se mostrou suficiente a demonstrar que o imóvel penhorado é utilizado como seu local de residência, circunstância que demonstra, de forma suficiente, a sua natureza de bem de família. Dentre os documentos juntados, destacam-se o termo de compromisso de curadora provisória, de ID 119780357, e o documento encaminhado pelo condomínio, datado de 15/11/2021, juntado em ID 119780357. Reconhecida a utilização do imóvel como residência do executado, o fundamento lançado pelo credor, de que o executado possuiria outro imóvel, não se mostra suficiente para afastar a natureza de bem de família, porque o imóvel objeto da penhora seria o único utilizado como residência dos devedores. ( ) Isso posto, ACOLHO a impugnação apresentada em ID 115124294, para o fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel sito no Edifício Pedro Cardoso, apartamento no 2000, rua Jornalista Francisco Sinedino, 1255, Bairro do Lagoa Nova, Natal/RN, determinando, por consequência, a desconstituição da penhora anteriormente lançada. Preclusa esta decisão, determino, desde logo, a adoção das medidas tendentes à desconstituição da penhora, devendo a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documento hábil a demonstrar a desconstituição da mencionada constrição. Ficará a cargo da exequente o recolhimento dos emolumentos necessários à implementação do ato desconstitutivo, sob pena de responder pelos danos eventualmente causados pela demora. ( ) DISPOSITIVO Apreciados em tópicos apartados os diversos pleitos formulados, REJEITO a impugnação apresentada em ID 113870860, ao passo que ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação de ID 115124294, para o fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel sito no Edifício Pedro Cardoso, apartamento no 2000, rua Jornalista Francisco Sinedino, 1255, Bairro do Lagoa Nova, Natal/RN. Preclusa esta decisão ou, em caso de interposição de agravo de instrumento, não havendo concessão de efeito suspensivo ao recurso, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que for de direito, a fim de viabilizar a satisfação do crédito perseguido, bem como para que junte aos autos documento hábil a demonstrar a desconstituição da constrição lançada sobre o referenciado imóvel. Não havendo manifestação, determino a suspensão do curso processual, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de que o credor diligencie, no prazo legalmente concedido, com vistas à localização de bens de propriedade do devedor passíveis de penhora, viabilizando, com isso, a satisfação do crédito, conforme autoriza o art. 921, §1o, do Código de Processo Civil. Para tanto, remetam-se os autos ao arquivo provisório, no qual deverá permanecer durante o prazo de sobrestamento ora deferido, admitindo-se, a qualquer tempo, o desarquivamento. No entanto, mero pedido de desarquivamento dos autos, reiterando diligências já levadas a efeito, sem a efetiva demonstração de que houve alteração da condição econômica da parte devedora, restará indeferido de plano, ressalvados os casos em que tenha ocorrido razoável transcurso de tempo desde a última diligência realizada (Acórdão 1269743, 07045339120208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” – ID 123372496, pp. 1 a 6. Nas razões recursais (ID 35663068), alegam: “De acordo com o art. 1o da Lei no 8.009/1990, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer dívida civil contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam proprietários e nele residam. Não obstante, o art. 5o da Lei supramencionada, para os efeitos da impenhorabilidade considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar. Vossas Excelências, os Agravantes já tinham alertado ao Juízo a quo quanto a possibilidade de dilapidação patrimonial por parte dos Agravados. Tanto o é que as partes devedoras tomaram o seu posicionamento maquiavélico e que agora, em especial o Sr. Antonio Teofilo, através de sua curadora, está alienando diversos imóveis que são de propriedade do Agravado. É uma situação visível de esvaimento total das propriedades do Agravado para impedir que os imóveis sejam penhorados, diante os diversos feitos executivos em trâmite no TJRN e em especial o Cumprimento de Sentença em que os Agravantes figuram como partes. Em resposta às manifestações realizadas pelo Agravado, os Agravantes indicaram expressamente que o Sr. Antonio Teofilo possui diversos imóveis em seu nome. Informação essa confirmada pela própria curadora ao pleitear pedido de venda dos bens junto ao Juízo onde tramitou o pedido de interdição (19 Vara Cível da Comarca de Natal/RN). Oras, resta evidente a presença de diversos imóveis no nome do Agravado. E agora opta alienar todos para alegar que o apartamento que foi penhorado é um bem de família! Tamanha a conduta ardilosa e bem manipulada a ponto de convencer posteriormente de que não há mais bens para além do apartamento, sabidamente que o dinheiro em espécie poderá ser facilmente repassado a terceiros, dificultando ainda mais a vida dos credores. Não obstante, a jurisprudência desta e. Corte assenta que para ser considerado como bem de família, instituto previsto na Lei no 8.009/1990, é imprescindível que o devedor comprove possuir tão somente um único imóvel e que esse sirva como residência do núcleo familiar. Nestes termos: ( ) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. 2. Incumbe ao devedor provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90. Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e utilizado para residência própria, ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, a constrição deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1322233, 07448953820208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifos nossos). Os elementos probatórios contidos nos autos do feito de origem e aqueles obtidos recentemente, frente a tentativa de alienação dos demais imóveis, é mister que este e. Tribunal se digne a reverter a Decisão prolatada pelo Juízo de origem.” – ID 35663068, pp. 9/10. Alega estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo: “No ponto, a medida é imperiosa a ser adotada por esta e. Corte, tendo em vista que, conforme se observa do trâmite do feito de origem, os Agravados são pessoas de má-índole que constantemente buscam se esquivar das condenações judiciais. São várias ações judiciais em face dos Agravados que tramitam no TJRN e, em boa parte, não se logra êxito em obter qualquer patrimônio para fins de penhora. A título de adendo, os Agravantes chegaram a alertar ao Juízo a quo que a demora na penhora dos imóveis ocasionaria na infrutífera de obtenção do bem de forma posterior, posto que os Agravados efetuariam a alienação dos bens a terceiros, como foi pecaminosamente tentado pelo Sr. João Batista, ora Agravado, ao arguir que vendeu o apartamento de Matrícula no 28.250, sem apresentar qualquer documento probatório hábil. O alegado pode ser evidenciado também por parte do Sr. Antonio, também Agravado, cujos familiares interditaram o mesmo para viabilizar a venda do seu patrimônio, através do Processo no 0828818-60.2022.8.20.5001, em trâmite perante a 19a Vara Cível da Comarca de Natal/RN (documento anexo). Trata-se de verdadeira dilapidação patrimonial para esvair totalmente a possibilidade de crédito dos Agravantes. Não obstante, a curadora do Sr. Antonio chegou a afirmar em petição nos autos do feito de curatela, Processo no 0812161-77.2021.8.20.5001, em trâmite junto à 19 Vara Cível da Comarca de Natal/RN, que há outros bens imóveis em nome do Agravado e que pretendem também vender (documento anexo). É mister que esta e. Corte se digne a conferir a suspensão do feito de origem para manter a restrição do imóvel de Matrícula no 61.900, sob pena de impossibilitar os Agravantes de obterem qualquer tipo de proventos para satisfação do crédito.” – ID 35663068, pp. 8/9. Requer ao final: “a) seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo, conforme autoriza o art. 1.019, I, do CPC, no sentido de suspender os efeitos da Decisão Interlocutória vergastada; b) a intimação dos Agravados para, querendo, apresentar resposta dentro do prazo legal, sob pena de preclusão; c) seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a Decisão Interlocutória atacada, para manter a penhora sobre o bem imóvel de Matrícula no 61.900, por não ser bem de família;” – ID 35663068, p. 11. Preparo recolhido (IDs 35663095 e 35663097). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Conforme relatado, os agravantes pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para “conferir a suspensão do feito de origem para manter a restrição do imóvel de Matrícula no 61.900”, de propriedade do agravado ANTÔNIO TEÓFILO, alegando não se tratar de bem de família. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (processo n. 0726274-92.2017.8.07.0001), promovido em 18/9/2017, pelo qual os agravantes requereram o pagamento do débito de R$113.133,58 (cento e treze mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos) – ID 35663069. O título executivo judicial foi assim constituído: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, na forma e nos limites da fundamentação supra, para: a) Decretar a rescisão do contrato particular de compra e venda, relativo à unidade imobiliária no 201, tipo "B1", do empreendimento "Ponta do Mar", localizado na Rua Poeta Bosco, 80, Ponta Negra, Natal/RN, liberando referida unidade para a requerida, a fim de que possa revendê-la ou usá-la. b) Ainda, condenar a requerida à restituição, em favor da parte autora, da quantia de R$ 97.154,02 (noventa e sete mil cento e cinquenta e quatro reais e dois centavos), correspondente a todas as parcelas comprovadamente pagas, corrigidas monetariamente pelo INCC (índice contratualmente previsto), a partir de cada desembolso, e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento), desde a citação. Por conseguinte, resolvo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência mínima dos demandantes, arcará a ré com as custas processuais, além dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma dos arts. 85, § 2o, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, observadas as cautelas de praxe, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada. Publique-se e intimem-se.” – ID 35663070, pp. 5/6. Em 19/1/2019, deferida a desconsideração da personalidade jurídica de JB &amp; ATAF INCORPORADORA, CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (agravada) para atingir o patrimônio dos sócios ANTÔNIO TEÓFILO DE ANDRADE FILHO e JOÃO BATISTA MEDEIROS (agravados). Pois bem. Os art. 1o e 5o da Lei 8.009/90 assim dispõem: “Art. 1.o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.” ( ) “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.” Portanto, para reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Lei 8.009/90, além da propriedade, necessária a prova de que o imóvel penhorado destina-se à residência da entidade familiar: Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DESCONSTITUIÇÃO MANTIDA. 1. É impenhorável, em regra, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. 2. Demonstrado que o imóvel em questão constitui moradia exclusiva da parte executada ou de sua família, a manutenção da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do bem e desconstituiu a constrição judicial é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e improvido” (Acórdão 1346521, 07106177420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em análise preliminar, do que se tem nos autos, o imóvel em questão – Edifício Pedro Cardoso, apartamento no 2000, rua Jornalista Francisco Sinedino, 1255, Bairro do Lagoa Nova, Natal/RN, registrado perante o 6o Ofício de Notas- 2o CRI-NATAL/RN, matrícula no 61.900 – é residência de ANTÔNIO TEÓFILO (agravado), conforme se extrai de “termo de compromisso de curadora provisória”, de 26/4/2021 (ID 119780357, p. 2 dos autos de origem). Documento encaminhado pelo condomínio do imóvel em análise, de 15/11/2021 (ID115126561 dos autos de origem), tem como destinatário o agravado ANTÔNIO TEÓFILO. Na certidão de ID 35663072, pp. 6/7, de 18/8/2020, também consta como residência do agravado ANTÔNIO o imóvel em questão. Assim, ainda que o agravado tenha outros imóveis, fato é que aquele em que reside é considerado bem de família e, portanto, impenhorável. No sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. ( ) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90.Precedentes. 3. A exigência legal fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família, o que, no caso, foi suficientemente demonstrado com a indicação, na declaração de imposto de renda, de que o referido bem corresponde ao domicílio residencial do agravante.” (AgInt no AREsp 1.558.073/SP, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 12/03/2020). Assim é que, não demonstrados os necessários requisitos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Em seguida, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora